Tribunal: TJES
Processo: 5002659-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Sustação/Alteração de Leilão; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002659-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CESAR REIS e outros
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LUIZ CESAR REIS e outra
agrava por instrumento da decisão copiada às fls. 73/74 dos autos de origem (copiada no documento ID 775072), por meio da qual o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de imissão de posse nº 0030776-82.2018.8.08.0024, ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face dos agravantes, deferiu o pedido liminar formulado, determinou a expedição de mandado de imissão de posse e concedeu aos agravantes o prazo de 60 (quinze) dias para a desocupação do imóvel.

Em suas razões, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão recorrida sustentando, numa apertada síntese, que a higidez do procedimento de execução extrajudicial do contrato de financiamento do imóvel em questão está sendo discutida em demanda ajuizada perante a 3ª Vara Cível de Vitória (ação anulatória nº 0023420-70.2017.8.08.0024) em que foi determinada a suspensão dos leilões extrajudiciais designados para a venda do imóvel em discussão, de modo que a ação de imissão de posse, bem como o mandado expedido, devem ser suspensos. Prosseguem indicando os vícios existentes na execução extrajudicial e defendem que a decisão agravada fere o devido processo legal.

Às fls. 100/101 deferi o pedido liminar recursal formulado e a agravada respondeu ao recurso às fls. 116/126.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 1º de março de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão id 777136, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à demonstração dos requisitos necessários ao indeferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Com efeito, afirmei, naquela oportunidade, que o agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
postulou a imissão na posse do imóvel descrito na inicial com base no título de propriedade (certidão do RGI de fls. 47/50 dos autos de origem – colacionada ao documento id 775070 – pgs. 08/10) - e eventual equívoco quanto à aplicação do procedimento do Decreto-Lei nº 70/66 ou irregularidades em sua execução não prejudicam a pretensão inicial, já que, por se tratar de ação de imissão de posse, o acolhimento da pretensão autoral depende simplesmente da verificação quanto à titularidade do domínio do bem, que no caso vertente encontra-se comprovada pelos documentos de fls. 47/50.

Desse modo, considerando que a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio (
ius possidendi
), equivalente à ação reivindicatória (art. 1228 do Código Civil), e tendo em vista que na matrícula do imóvel consta expressamente a condição do agravado como proprietário, preenchido está o pressuposto necessário para conferir-lhe, liminarmente, a posse do bem.

Devo ressaltar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de ação anulatória não deve prejudicar a ação de imissão de posse, sob pena de penalizar terceiro de boa fé que adquiriu o imóvel e pretende exercer a posse sobre o bem. É o que se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
. (...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ART. 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

ART. 265, IV, "A", DO CPC. DEMANDA POSSESSÓRIA E ANULATÓRIA DE TÍTULO. PECULIARIDADES FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

2. "
O art. 265, IV, 'a', do CPC não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98).

3. O deferimento do pedido de suspensão da demanda está atrelado ao juízo de verossimilhança das alegações que possam conduzir ao reconhecimento da nulidade do título de transferência da propriedade, o que não ocorre no caso dos autos.

4. Em face das peculiaridades fáticas dos autos, impõe-se o indeferimento do pedido de suspensão da ação processada nestes autos até o julgamento da demanda declaratória de nulidade de título (escritura pública).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1459175/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015)

Ainda que o autor da demanda de imissão de posse não seja o terceiro adquirente e sim a própria instituição financeira com quem contratada a alienação fiduciária do imóvel e em nome de quem restou consolidada a propriedade do bem, ante o não pagamento das parcelas devidas pelos agravantes, mantém-se o entendimento de que a ação anulatória não impede a imissão de posse, conforme vem decidindo esta eg. Segunda Câmara Cível, como se infere, a título de exemplo, da seguinte ementa de julgado:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PEDIDO DE NATUREZA POSSESSÓRIA REJEIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AGRAVADA QUE RESIDIU POR ANOS NO BEM OBJETO DA AÇÃO POSSE NÃO EXCLUÍDA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMÓVEL CONSOLIDADO NA PROPRIEDADE DO CREDOR LEILÕES FRUSTRADOS AÇÃO ANULATÓRIA IRRELEVÂNCIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Mérito : 1. Permanece hígida a consolidação da propriedade em nome do BANESTES , motivo pelo qual, em vista do insucesso dos leilões e das disposições constantes da Lei nº 9.514/97, revela-se clarividente o fumus boni iuris em favor do agravante. Inclusive, com a emissão, pelo agravante, nos termos do §6º do artigo 27 do mesmo diploma, de termo de quitação de dívida, conforme fl. 186. 2.
Observado o trâmite previsto pela Lei n° 9.514/1997, a imissão de posse pretendida no imóvel previsto como garantia de alienação fiduciária em cédula de crédito bancário não pode ser suspensa pelo simples ajuizamento de ação anulatória pelos devedores, outrora proprietários do bem, não tendo sido demonstrado qualquer vício capaz de macular o referido procedimento.
3. Visto que o imóvel já está consolidado em nome do agravante, que seguiu corretamente as disposições legais pertinentes, não há motivos para, diante da frustração dos leilões destinados à alienação do bem, cercear o seu direito a exercer a posse sobre o bem após emitido o termo de quitação de dívida, na forma do artigo 30, caput , da Lei nº 9.514/97. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015179000094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

Vale ressaltar, por oportuno, que eventual descumprimento da decisão liminar – que suspendeu a realização de leilões extrajudiciais do bem em discussão – deve ser objeto de debate nos autos da ação anulatória e não pode impedir, dada a ausência de pronunciamento judicial a respeito, a imissão de posse pleiteada pelo agravado.

Postas estas premissas e considerando que o pedido de concessão de medida liminar formulado nos autos da ação anulatória ajuizada pelos agravantes foi limitado à
suspensão de eventuais leilões extrajudiciais
do imóvel, forçoso concluir pela impossibilidade de deferimento, nesta relação processual, do
indeferimento da medida de imissão pretendida
.

Quanto aos alegados vícios constantes do procedimento de execução extrajudicial (todos voltados à ausência de intimação pessoal dos agravantes), devem ser, por certo, objeto de contraditório nos autos da ação anulatória e, caso confirmados e, consequentemente julgada procedente a ação anulatória após a desocupação do imóvel, poderá haver a conversão em perdas e danos em favor dos agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – FUNDAMENTO ÚNICO: DOMÍNIO – DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL: 60 DIAS - ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que o agravado

postulou a imissão na posse do imóvel descrito na inicial com base no título de propriedade, de modo que eventual equívoco quanto à aplicação do procedimento do Decreto-Lei nº 70/66 ou irregularidades em sua execução não prejudicam a pretensão inicial da postulante, já que, por se tratar de ação de imissão de posse, o acolhimento da pretensão autoral depende simplesmente da verificação quanto à titularidade do domínio do bem, que no caso vertente encontra-se comprovada.

2.

Considerando que a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio (
ius possidendi
), equivalente à ação reivindicatória (art. 1228 do Código Civil), e tendo em vista que na matrícula do imóvel consta expressamente a condição do agravado como proprietário, preenchido está o pressuposto necessário para conferir-lhe, liminarmente, a posse do bem.

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de ação anulatória não deve prejudicar a ação de imissão de posse, sob pena de penalizar terceiro de boa fé que adquiriu o imóvel e pretende exercer a posse sobre o bem.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.